Tribunal: TJSP
Processo: 1002346-12.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1002346-12.2019.8.26.0269
Registro: 2020.0000160369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002346-12.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante
AMANDA
CARON DE PROENÇA
MUNHOZ,
é
apelada
NAIR
APARECIDA LEMBO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1002346-12.2019.8.26.0269
VOTO No 36.604
2
COMARCA DE ITAPETININGA – 3a VARA CÍVEL
APELANTE: AMANDA CARON DE PROENÇA MUNIZ (autora, em
embargos de terceiro)
APELADA: NAIR APARECIDA LEMBO (ré)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO DIEGO MIGLIORINI JUNIOR
EMENTA:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora de bens
móveis, em etapa de cumprimento de sentença. Juízo
de procedência. Apelo da autora. Notícia de
composição amigável. Recurso prejudicado.
VOTO No 36.604
RELATÓRIO
Embargos
de
terceiro,
invocando
melhor
titularidade à consideração de bens móveis levados à penhora em
etapa cumprimento de sentença, juízo de procedência (fls. 50/52),
apela a autora, buscando melhor disciplina de sucumbência.
Resposta recursal, a fls. 67/73.
Notícia de composição amigável, a fls. 88/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1002346-12.2019.8.26.0269
VOTO No 36.604
3
FUNDAMENTAÇÃO
Acordo para por fim à demanda, já não há
interesse de prosseguir nesta instância recursal (fls. 88/91).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou o recurso por
prejudicado, com a devolução dos autos à instância de origem,
juízo competente para homologar o acordo e presidir-lhe a
execução.
CARLOS RUSSO
Relator